Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA. REVOGAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO APELANTE. CONDENAÇÃO INTEGRAL EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
3. Com relação às pessoas físicas, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais).
4. Na hipótese, o conjunto probatório é incompatível com a manutenção do benefício da gratuidade de justiça para a autora.
5. “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil)
6. A litigância de má-fé requer prova do dolo. Não é o caso. Precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.